Tribunal: TJMT
Processo: 1005737-84.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005737-84.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), VALDEMAR TIGRES GOMES - CPF: 177.135.953-68 (EMBARGANTE), ELISANGELA MACIEL SILVA DE AZEVEDO - CPF: 737.981.183-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento
a
recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença que acolhera os Embargos à Execução para
extinguir
a execução
fiscal
.
.

O embargante sustenta a existência de vícios no julgado, alegando ausência de análise da contradição entre os lotes indicados, ausência de vínculo com o imóvel, falta de intimação válida no processo administrativo e revogação de norma

estadual aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em obscuridade, contradição ou omissão quanto:

(i) à análise de suposta contradição entre os lotes
;

(
ii
) à ausência de formalização da propriedade ou posse, como excludente de responsabilidade administrativa ambiental;

(
iii
) à ausência de notificação válida no processo administrativo ambiental;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não apontam vício sanável, mas buscam rediscutir o mérito do julgado.

5. A decisão embargada analisou de forma clara e coerente a divergência entre os lotes indicados na CDA, CAR e contrato de cessão, concluindo pela ausência de comprovação de que se trata do mesmo imóvel.

6. A ausência de registro imobiliário em nome do embargante não afasta sua responsabilidade
.

7. O alegado vício na notificação não restou comprovado, pois o embargante não juntou o processo administrativo ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito do acórdão. 2. A ausência de demonstração da identidade entre o imóvel objeto da autuação ambiental e aquele cuja posse foi transferida impede o afastamento da responsabilidade. 3. É ônus do embargante instruir os embargos à execução com elementos que afastem a presunção de certeza e liquidez da CDA.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
VALDEMAR TIGRES GOMES
co
ntra o acórdão proferido no
Recurso de Apelação

interposto pelo E
stado de Mato Grosso
, o qual deu provimento
ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedente os Embargos à Execução interpostos pelo Embargante.

O Embargante

aponta o
bscuridade/contradição diante da ausência de análise de todo o conteúdo processual, pois a contradição entre os lotes é justamente o que impede a certeza da CDA.

Argumenta que não houve
enfrentamento do argumento de

que a propriedade e posse
não estão formalizadas
,
não se aplicando a
responsabilidade
propter
rem quando o Estado não

comprova o vínculo do autuado com o imóvel onde ocorreu a infração.

Afirma que
o acórdão se mostra obscuro, uma vez que ignora totalmente

a existência da Certidão de Inexistência de Bens Imóveis.

Invoca
quatro pontos importantes:
- a
divergência quanto à propriedade, ou as propriedades, como o lote 439, de

posse da Sra. Andressa Stela, e o lote 249, no Município de Peixoto de Azevedo;
- a
contradição entre esses lotes, por meio do Auto de Infração n. 20043451/2020,

que impede a certeza da CDA;
- a
existência da Certidão de Inexistência de Bens Imóveis,
que o
exime
de r
esponsabilidade, pois não há qualquer registro e nem
posse
do imóvel;
- o
acórdão reconhece que o imóvel que cedeu a posse
também
não era de

sua propriedade registrada
e, ao
mesmo tempo, reconhece

que o Embargante cedeu a posse desde 2013.

Aduz que pelo
CAR é possível verificar a localização do imóvel, e até sanar eventuais

dúvidas.

Aponta omissão/contradição em relação à falta de documentos essenciais ao deslinde da lide na execução fiscal, alegando que a juntada do processo administrativo ambiental era responsabilidade do Embargado e não sua.

Alega que
a Certidão de Dívida Ativa
se origina de processo com ausência de
notificação

válida do devedor
, o que torna nulo o processo administrativo, pois
teve seu direito de ampla defesa cerceado em razão da ausência de notificação

para apresentação das alegações finais.

Argumenta que o Decreto Estadual n. 1.986/
/2013
encontra-se revogado
pelo Decreto 1436/2022
.

Requer que sejam sanados os vícios
.

O
Estado de Mato Grosso
não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido no
Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos Embargos à Execução interpostos pelo Embargante.

Dos argumentos do Embargante vê-se que se trata de pretensão de rediscussão do mérito do julgado e não de vícios a serem sanados em Embargos de Declaração.

Como constou do acórdão, trata-se de Embargos à Execução e, portanto, o ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor da ação (dos embargos).

A CDA é título executivo, com presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não sendo cabível a alegação de que cabia ao exequente, na Execução, juntar o processo administrativo ambiental que deu origem à CDA.

Pelo contrário, o ônus de elidir a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo é do devedor que interpõe os Embargos à Execução.

No caso, embora alegue que não detinha a posse e propriedade do lote autuado pelo órgão ambiental, juntando comprovação de transferência da posse, o embargante não se
desincumbiu
de comprovar que o lote de terras que transferiu a posse é o mesmo que foi objeto da autuação.

Conforme constou do acórdão, não foi juntado o Auto de Infração Ambiental para que se possa atestar que o lote autuado é o mesmo lote cuja posse o Embargante transferiu.

Com relação à ausência de propriedades em seu nome, não há qualquer contradição a ser sanada, pois a questão trata apenas de posse.

No que se refere à alegação de que não foi intimado para apresentar razões finais no processo administrativo ambiental, cabia ao embargante fazer prova de sua alegação, juntando o processo administrativo, mas não o fez, não havendo obscuridade/contradição a ser sanada.

Portanto, não há vícios de contradição, que é aquela entre termos do julgado, tampouco de obscuridade, que se consubstancia na falta de clareza do julgado.

O acórdão enfrentou de forma clara a matéria, já que na CDA consta um lote (540)
;
no CAR consta outro
(439)
,
e no
contrato de transferência da posse
consta outro (249)
:

“ (...)
na CDA o endereço do executado, ora apelado, é o Lote 540 – Sítio, em Peixoto de Azevedo.

No CAR juntado pelo apelante nos embargos, em nome de Andressa Stela, a propriedade é descrita como Lote 439, com área de 49,4013 hectares, descrição diversa daquela constante no contrato de transferência da posse.

Desta forma, razão assiste ao Apelante, pois não foi comprovado que o imóvel rural que o apelado transferiu a posse é o mesmo imóvel rural que foi autuado em 2020.

Destaca-se que as certidões negativas de imóveis juntadas pelo apelado apenas comprovam que não possui imóveis registrados em seu nome, mas o imóvel que cedeu a posse, por meio do contrato, também não era de sua propriedade registrada, já que detinha apenas posse.

Com isso, embora o contrato de transferência da posse comprove que o apelado, desde 2013 não detém a posse do Lote
249 situado no Município de Peixoto de Azevedo, com área de 47,9024 hectares, não há qualquer comprovação de que é o mesmo imóvel que foi objeto do Auto de Infração n. 20043451/2020.

Destaca-se que inclusive nos embargos o Apelado alegou nulidade do Processo Administrativo porque não foi intimado para apresentar alegações finais, contudo, não foi juntado o processo administrativo, razão pela qual tal alegação sequer foi analisada na sentença.
”

Por tais

razões,
evidencia-se que os
aclaratórios
pretendem rediscutir o mérito do julgado, razão pela qual
REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026